Tribunal: CARF
Processo: 15586.001336/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001336/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
REALCORP INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO.OBRIGAÇÃOACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a legislação
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001336/2009-70
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

Trata-se de Auto de Infração, AI DEBCAD 37.214.332-6, lavrado em 18/11/2009,
tendo em vista infração ao disposto na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e §§ 3o e 5o,
acrescentados pela Lei n° 9.528/97 c.c art. 225 inciso IV, parágrafo 4o do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por ter a empresa
apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, no período de 04/2005 a 12/2007 e de 02/2008 a 10/2008.
No relatório fiscal da aplicação da multa, a autoridade fiscal aplicou a multa capitulada
no artigo 32, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, c/c com o artigo 284, inciso II e art. 373 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, no valor total de R$ 119.626,20 (cento e
dezenove mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos).
Nos relatórios fiscais de fls. 18/24 e anexos, temos que:
A empresa deixou de informar em GFIP a totalidade dos segurados que lhe prestaram
serviço.
“Em cada competência a empresa emitiu várias GFJP's, cada qual substituindo
a anterior, prevalecendo a última apresentada. ”
“Posteriormente, no curso da ação fiscal, a empresa apresentou GFIP's
retificadoras, as quais foram transmitidas pela conectividade social em 08 e
09/10/2009. (...) Entretanto, a retificação da GFIP depois de iniciada a ação
fiscal não descaracteriza o cometimento da infração. ”
“Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada
em vigor da MP ri’ 449/2008, a multa aplicada deve observar o princípio da
retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. 11, c), comparando-se a multa
imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a
imposta pela legislação superveniente. ”
Consta em anexo (fls. 25/28) planilha demonstrativa da apuração do
valor da multa.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com o lançamento, que tomou ciência pessoal em 20/11/2009 (fls.01), a
empresa contestou o auto de infração em 22/12/2009, através do instrumento de fls.
32/285, argumentando, em síntese:
Da nulidade do auto de infração
“(...) a infração apontada especificamente neste Auto de Infração se baseia em
dispositivo legal que já foi revogado, de forma que este ser considerado nulo. ”
o inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212/91 e o parágrafo 5° deste mesmo
dispositivo, foram revogados pela Medida Provisória n° 449/2008
(posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009), que já estavam em vigor
existentes no momento que ocorreu esta fiscalização. ”
Da inexistência de omissões ou incorreções na última GFIP entregue
No curso da ação fiscal, apresentou GFIP retificadora em 08/10/2009, informando todos
os seus segurados, e aderiu ao parcelamento de débitos de que trata a Lei 11.941/09.
“Assim, por mais que a transmissão da GFIP retificadora tenha se dado em
data posterior ao início do procedimento fiscal, esta obviamente é plenamente
válida, pois foi transmitida em consonância com o que dispõe a as regras
próprias em vigor (a IN 968/09) inerentes ao programa de parcelamento
previsto na Lei 11.941/09. ”
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

“Portanto, não pairam dúvidas que não poderia o contribuinte ser multado por
transmitir GFIP com incorreção, em razão da desconsideração da declaração
retificadora transmitida 08.10.09, uma vez que esta è plenamente válida,
conforme expressa disposição da IN 968/09. ”
Da relevação da multa aplicada
Considerando que a impugnante é primária, não ocorreu nenhuma circunstância
agravante e a falta foi sanada mediante a entrega da GFIP retificadora transmitida em
08/10/2009, a multa aplicada deve ser relevada, “... nos termos do que dispunha o
artigo 291 do Decreto 3.048/99, em vigor quando da ocorrência dos fatos
geradores aqui debatidos. ”
Da aplicação incorreta da multa
Não foi aplicada a penalidade mais benéfica imposta pelo artigo 32-A da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei 11.941/09. O auditor fiscal aplicou indevidamente o “(já
revogado)” parágrafo 5o da lei 8.212/91 ao lavrar multa de 100% do valor não
declarado, mais gravosa à impugnante.
Do pedido
Requer:
A nulidade do auto de infração por estar baseado em dispositivo
legal revogado.
A improcedência da autuação, “... uma vez que não houve qualquer infração por
parte da Impugnante, que transmitiu GFIP retificadora válida. ”
A relevação da multa aplicada.
A desconstituição do lançamento fiscal, “... uma vez que a multa a ser aplicada à
Impugnante deve ser a prevista no art. 32-A da Lei 8.212/91 (com a redação
dada pela Lei 11.941/09), jamais a penalidade de 100% das contribuições não
declaradas prevista na legislação já revogada. ”

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES. GFIP.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração a legislação
previdenciária.

Intimado da referida decisão em 12/05/2010, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 11/06/2010, reiterando os termos da peça impugnatória.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Questões tratadas no Recurso Voluntário - Aplicação do art. 57, § 3o do RICARF

O sujeito passivo não refuta o descumprimento da obrigação acessória
propriamente dito, limitando o seu inconformismo a reiterar as alegações da impugnação, ao
alegar que transmitiu GFIP retificadora antes da lavratura do Auto de Infração, razão pela qual
seria descabida a multa aplicada. Em razão disso, e por concordar com todos os fundamentos da
decisão de piso, utilizo-a como minha razão de decidir, o que faço nos termos do permissivo
inserto no art. 58, §3o do Regimento Interno do CARF:

6. A impugnação apresentada é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dela conheço.
7. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades
Lei n° 8212/91:
“Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32, a falta de pagamento de
beneficio reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será
lavrado auto de infração ou notificação de lançamento Alterado pela MEDIDA
PROVISÓRIA N° 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 4/12/2008’’
Regulamento da Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99:
“Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de
imediato, auto- de-infração com discriminação clara e precisa da infração e
das circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a
penalidade aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora
de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. ”
DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
8 Conforme demonstrado nos autos, a empresa descumpriu a obrigação
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse
§ 5- A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 37 da Lei n° 8.212/91
combinado com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99:
acessória prevista na legislação previdenciária por apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Assim
sendo, a autuação em apreço revela-se correta, na medida em que a situação fática
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

constitui infração ao disposto no artigo 32, IV e § 5o da Lei n° 8.212/91, acrescentados
pela Lei n° 9.528/97 c/c art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, que dispõem:
Lei n° 8.212/91
“Art. 32. A empresa è também obrigada a:
(...)
do INSS.
(...)
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. ” !
Regulamento da Previdência Social
“Art.225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV-informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto
(...)
§4- O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. ”
DA MULTA APLICADA
Quanto à multa aplicada, temos:
O art. 32, § 5o da Lei n° 8.212/91 já citado acima;
O artigo 284, inciso II,do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09/06/03, e artigo 373 que
dispõem:
“Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II- cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja
em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o
valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção
ou substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de
direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das
contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras;
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social. ”
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

O limite legal da multa foi estabelecido por competência, em função do número de
segurados da empresa. O valor mínimo foi atualizado conforme Portaria Interministerial
MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
O artigo 292 do mesmo Regulamento trata da gradação das multas, e dispõe em seu
inciso I:
“Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I-na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos
estabelecidos nos incisos I e II e no §3° do art. 283 e nos arts. 286 e 288,
conforme o caso; ”
Assim, foi aplicada a multa no valor total de R$ 119.626,20 (cento e dezenove mil,
seiscentos e vinte e seis reais e vinte centavos) nos termos dos dispositivos legais
supracitados.
Da nulidade do auto de infração
A empresa alega que no momento em que ocorreu a fiscalização o inciso IV do art. 32
da Lei n° 8.212/91 e o parágrafo 5o deste mesmo dispositivo, já estavam revogados pela
Medida Provisória n° 449/2008 (posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009), de
forma que o presente auto de infração deve ser considerado nulo.
A ação fiscal iniciou quando a empresa recebeu o termo de início de procedimento
fiscal (fl. 09) em 03/09/2009, realmente posterior à Medida Provisória 449/2008, como
alegado na impugnação. Entretanto, o marco a ser comparado com a data da entrada em
vigor da Medida Provisória n° 449/2008 (04/12/2008) não é da data de início da ação
fiscal, como alega a impugnante, mas sim a data da ocorrência do fato gerador.
De acordo com o artigo 144 do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada. ”
Portanto, sem razão a empresa ao pleitear a nulidade da presente autuação em função da
alegação de que os dispositivos legais à época do fato gerador estavam revogados no
momento da ação fiscal.
Da inexistência de omissões ou incorreções na última GFIP entregue
A empresa alega que, no curso da ação fiscal, apresentou GFIP retificadora, sem
incorreções, informando todos os seus segurados. Deste modo, não poderia ser multada
por transmitir GFIP com incorreção, em razão da desconsideração da declaração
retificadora transmitida 08/10/2009, uma vez que esta é plenamente válida, conforme
expressa disposição da IN 968/09.
A impugnação defende a tese da impossibilidade de se lavrar auto de infração quando o
débito já estiver confessado. Este entendimento, apesar de correto, não se aplica ao caso
presente, pois esbarra no fato de que tal impossibilidade se refere aos débitos
confessados antes do início da acão fiscal.
O entendimento acima foi invertido pela empresa. No caso concreto não houve
lançamento de débito confessado e sim confissão de débito em lançamento. No decorrer
do procedimento fiscal, na iminência do lançamento do débito, a empresa
“espontaneamente” apresentou GFIP e aderiu ao parcelamento.

A espontaneidade impeditiva do lançamento e pleiteada pela empresa é caracterizada
quando o sujeito passivo, por iniciativa própria, antecipa-se ao início da ação fiscal e
informa a infração cometida.
Tal fato não ocorreu no caso presente. A empresa afirma que a retificação e a confissão
dos débitos deu-se após o início da ação fiscal. Portanto, não ficou configurada a
denúncia espontânea.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

tema:
O artigo 138 do Código Tributário Nacional assim dispõe sobre o
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração ” (grifei).
A perda da espontaneidade também está prevista no artigo 7o, § Io, do Decreto 70.325,
de 1972, inyerbis:
"Art. 7° O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II- a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ Io O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § V\ os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. ” (grifei)
A empresa recebeu o termo de início de procedimento fiscal (08/09), em 03/09/2009. O
marco inicial que se constitui na perda da espontaneidade não é da data em que o termo
em questão é emitido, mas sim a data de sua entrega ao contribuinte. Enquanto o
contribuinte não for cientificado do início da fiscalização lhe é assegurado o exercício
da denúncia espontânea. Todavia, uma vez iniciado o procedimento de fiscalização, o
contribuinte somente readquire a espontaneidade caso não houver, no prazo de 60
(sessenta dias), qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Esclarecendo sobre as retificações efetuadas após o início da ação fiscal, a Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, assim dispõe:
"Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada
mediante a apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância
das normas constantes do Manual da GFIP.
(...)
§ 5° A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar os
débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao início
desse procedimento:
- quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis, ’’(grifei)
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

Conforme demonstrado e de acordo com a fundamentação legal acima transcrita, diante
da perda da espontaneidade, não cabe razão à empresa na sua alegação de que a
declaração retificadora transmitida (em 08/10/2009) sanou a falha cometida
impossibilitando a lavratura do presente auto de infração.
Da relevação da multa aplicada
24. A empresa requer a relevação da multa "... nos termos do que dispunha o artigo
291 do Decreto 3.048/99, em vigor quando da ocorrência dos fatos geradores
aqui debatidos. ”
O artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
(revogado pelo Decreto n° 6.727, de 12/01/2009) invocado pela empresa é claro ao
especificar a sua aplicação no tempo, compreendida entre o início da ação fiscal e o
termo final do prazo para impugnação, juntamente com a ação que possibilita a sua
utilização, que é a correção da falta.
Considerando que o fator tempo e a ação nele executada são determinados para o
emprego deste dispositivo legal, é coerente relacionar o limite derradeiro para a sua
utilização, devido a sua revogação em 13/01/2009, com o prazo para a correção da falta
nele estipulada e não com a data do fato gerador, como pretende a empresa em sua
impugnação.
Assim sendo, até 12/01/2009, constituía circunstância atenuante da penalidade o fato de
o infrator corrigir integralmente a falta após o início do procedimento fiscal e até o
termo final do prazo para impugnação.
A partir de 13/01/2009, data da publicação do Decreto n° 6.727/2009 que revogou o art.
291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 , as
multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias não podem mais ser
atenuadas.
Tendo em vista o acima exposto, não cabe razão à empresa ao alegar que o art. 291 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 deve ser
aplicado mesmo quando a correção da falta se deu após a sua revogação. Incabível,
portanto, a hipótese de relevação da multa aplicada.
Da aplicação incorreta da multa
A empresa alega que não foi aplicada a penalidade mais benéfica imposta pelo artigo
32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09. O auditor fiscal aplicou
indevidamente o "(já revogado) ” parágrafo 5o da lei 8.212/91 ao lavrar multa de
100% do valor não declarado, mais gravosa à impugnante.
Superados os argumentos de que os dispositivos legais à época do fato gerador estavam
revogados e inaplicáveis no momento da ação fiscal, vamos demonstrar que não houve
afronta ao artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional.
Regime anterior à edição da MP 449/2008
No regime anterior à edição da MP 449/2008, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas punições:
Auto de infração da obrigação acessória no CFL 68
A primeira pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no art. 32 inciso IV e § 5o da Lei 8.212/1991 na
redação da Lei 9.528/97.
Multa pelo não cumprimento da obrigação principal
A segünda, multa pelo não cumprimento da obrigação principal no tempo oportuno,
com fundamento no art; 35 da Lei 8.212/1991 com a redação da Lei 9.876/99, além, por
certo, do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Regime estabelecido pela MP 449/2008
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

No regime estabelecido peláMP 449/2008, que revogou o art. 32 § 5o, deu nova redação
ao art. 35 e incluiu o art. 35-A na Lei 8.212/1991, esta mesma infração ficou sujeita a
multa de oficio prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 com a redação da Lei 11.488/2007.
Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura de dois autos de infração (um
por descumprimento da obrigação acessória e outro levantando o quantum não
recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo,
que remete a aplicação da multa de ofício.
Nesse sentido, verificando-se a aplicação pela autoridade lançadora da multa prevista no
então vigente mas agora revogado artigo 32, parágrafo 5o da Lei 8.212/1991 e também
da sanção pecuniária prevista no artigo 35 desta Lei (incidente sobre o quantum não
recolhido e não declarado em GFIP), o cotejo das duas multas, em conjunto, deve ser
feito com a penalidade prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, pois, esta destina-se a
punir ambas as infrações (decorrentes do descumprimento da obrigação acessória e da
obrigação principal).
O relatório fiscal é claro ao explicar o comparativo:
“A multa da legislação anterior, ou seja, referente à época de ocorrência da
infração inclui multa pelo pagamento em atraso, no importe de 24% (vinte e
quatro por cento) do principal, mais a multa pela falta de informação na GFIP
de fatos geradores de contribuições previdenciárias, equivale a 100% cento) da
contribuição não declarada, limitada a um teto (AIOA 68).
A multa da legislação atual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do
principal e inclui tanto a conduta de não recolher como a de não declarar.
(...) Nas competências 11/2008, 12/2008 e 13/2008 as GFIP's foram entregues
após 03/12/008, já na vigência da nova legislação, não sendo o caso, portanto
de comparação com a legislação anterior’’.
Portanto, para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em
vigor da MP n° 449/2008, foi observado o princípio da retroatividade benigna,
conforme preceitua o artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional,
não cabendo razão à empresa ao alegar que não foi aplicada a penalidade mais benéfica.
Do processo principal
O presente auto de infração encontra-se apensado ao auto de infração DEBCAD
37.196.918-2, sendo este o processo principal, cujo número é 15.586.001330/2009-
01. No acórdão n° 12-29.948, relacionado ao processo principal, ficou decidido que os
valores dos adiantamento foram incorporado aos salários de contribuição devendo ser
excluídos mediante retificação.
Do adiantamento de salários
Em função do exposto no item anterior, os adiantamentos em questão não serão
considerados como contribuição não declarada no demonstrativo da apuração da
multa de fls. 25/26. Diante da exclusão dos adiantamentos é preciso verificar se
houve algum reflexo no valor da multa aplicada.

Competência Não declarado
Adiantamento
Diferença
Limite multa
Multa devida
04/2005
9.763,99
2.446,05
7.317,94
2.658,36
2.658,36
05/2005
10.323,99
2.111,40
8.212,59
2.658,36
2.658,36
06/2005
9.468,29
2.369,00
7.099,29
2.658,36
2.658,36
07/2005
9.625,68
2.398,90
7.226,78
2.658,36
2.658,36
08/2005
9.558,89
2.051,60
7.507,29
2.658,36
2.658,36
09/2005
9.264,42
2.205,70
7.058,72
2.658,36
2.658,36
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

10/2005
7.707,66
749,80
6.957,86
2.658,36
2.658,36
11/2005
9.252,54
1.971,10
7.281,44
2.658,36
2.658,36
12/2005
9.416,97
2.104,50
7.312,47
2.658,36
2.658,36
13/2005
7.633,03
7.633,03
2.658,36
2.658,36
01/2006
9.251,55
2.067,70
7.183,85
2.658,36
2.658,36
02/2006
9.100,35
2.141,30
6.959,05
2.658,36
2.658,36
03/2006
8.875,94
1.120,10
7.755,84
2.658,36
2.658,36
04/2006
10.625,26
2.435,70
8.189,56
2.658,36
2.658,36
05/2006
9.525,20
1.777,90
7.747,30
2.658,36
2.658,36
06/2006
9.333,64
2.323,00
7.010,64
2.658,36
2.658,36
07/2006
9.546,06
1.759,50
7.786,56
2.658,36
2.658,36
08/2006
8.778,83
1.423,70
7.355,13
2.658,36
2.658,36
09/2006
9.578,29
2.049,30
7.528,99
2.658,36
2.658,36
10/2006
10.412,51
2.577,15
7.835,36
2.658,36
2.658,36
11/2006
9.867,34
2.099,90
7.767,44
2.658,36
2.658,36
12/2006
9.148,96
903,90
8.245,06
2.658,36
2.658,36
13/2006
6.804,73
6.804,73
2.658,36
2.658,36
01/2007
9.775,26
1.669,80
8.105,46
2.658,36
2.658,36
02/2007
9.918,59
2.125,20
7.793,39
2.658,36
2.658,36
03/2007
9.270,56
1.899,80
7.370,76
2.658,36
2.658,36
04/2007
9.820,77
2.132,10
7.688,67
2.658,36
2.658,36
05/2007
11.019,46
1.984,90
9.034,56
2.658,36
2.658,36
06/2007
9.003,81
2.076,90
6.926,91
2.658,36
2.658,36
07/2007
8.394,95
2.249,40
6.145,55
2.658,36
2.658,36
08/2007
8.544,35
2.007,90
6.536,45
2.658,36
2.658,36
09/2007
9.469,44
1.892,90
7.576,54
2.658,36
2.658,36
10/2007
10.057,88
1.984,90
8.072,98
2.658,36
2.658,36
11/2007
9.499,56
1.929,70
7.569,86
2.658,36
2.658,36
12/2007
9.612,48
2.111,40
7.501,08
2.658,36
2.658,36
13/2007
7.394,69
7.394,69
2.658,36
2.658,36
02/2008
9.568,67
2.304,60
7.264,07
2.658,36
2.658,36
03/2008
9.821,40
2.127,50
7.693,90
2.658,36
2.658,36
04/2008
9.251,08
2.205,70
7.045,38
2.658,36
2.658,36
05/2008
6.062,30
2.486,30
3.576,00
2.658,36
2.658,36
06/2008
6.516,11
2.603,60
3.912,51
2.658,36
2.658,36
07/2008
11.180,46
2.265,50
8.914,96
2.658,36
2.658,36
08/2008
10.165,62
2.421,90
7.743,72
2.658,36
2.658,36
09/2008
10.125,24
2.150,50
7.974,74
2.658,36
2.658,36
10/2008
9.879,16
2.203,40
7.675,76
2.658,36
2.658,36
Total da multa
119.626,20
Como o valor .limite da multa (R$ 2.658,36) é, em todas as competências, menor do
que a diferença entre o valor não declarado e os adiantamentos excluídos, não houve
alteração no valor da multa aplicada.
Destarte, em face de todo o exposto, não há como acatar os argumentos e os pedidos
formulados pela autuada.
Isto posto, considerando que o auto de infração em epígrafe foi lavrado na estrita
observância das determinações legais vigentes à época da lavratura, NEGO
PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E MANTENHO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.666 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001336/2009-70

Desse modo, entendo que decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital